Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ATRELADO À ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 996 DO STJ. ATRASO NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, ressarcimento dos juros de obra e compensação por danos morais, em razão do atraso na entrega da obra.
2. Consta dos autos que em 19/12/2013 as partes e a Caixa Econômica Federal entabularam o contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para a Construção de Unidade Habitacional, com prazo para conclusão da obra de 24 meses. Em razões recursais, a Recorrente alega que a r. sentença foi omissa quanto à aplicação do tema no 996 do STJ, diante da nulidade da cláusula que estipula o prazo de conclusão da obra a contar da assinatura do contrato de financiamento bancário.
3. Inaplicabilidade das teses firmadas pelo STJ no Tema 996. As teses foram firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3. Contudo, as teses não se aplicam ao caso, por se tratar de empréstimo com recursos SBPE - Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, não MCMV – Minha Casa Minha Vida. Nesse sentido, o Acórdão 1627949 do TJDFT.
4. Atraso não configurado. O imóvel deveria ter sido entregue até 19/12/2015. A entrega das chaves ocorreu em 26/07/2014. A Recorrente se baseia nas propagandas veiculadas. Não houve previsão contratual de dois prazos diferentes. Nos termos do art. 47 do CDC, a interpretação das cláusulas contratuais se dá de forma mais favorável ao consumidor, devendo ser adotado o prazo de entrega mais curto, o que não se aplica à hipótese. Conclui-se, portanto, que não houve atraso na entrega do imóvel, sendo incabível a indenização a título de lucros cessantes e a compensação por danos morais.
5. Juros de obra. Incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. No caso, como não houve atraso na entrega do imóvel. Dessa forma, não cabe à Recorrida suportar os referidos juros de financiamento ("juros de obra"). Precedente desta Turma: Acórdão 1295743.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados por equidade no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).